Tribunal: TJDFT
Processo: 0744860-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. COMETIMENTO DE CRIME ENQUANTO CUMPRIA REGIME DOMICILIAR. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/4. POSSIBILIDADE. REGIME SEMIABERTO.
1. O conjunto probatório é robusto em indicar a materialidade e a autoria do delito, impondo-se a manutenção do decreto condenatório. A palavra do policial, tanto na delegacia como em juízo, sob compromisso, mostra-se coesa e harmônica com as demais provas dos autos, apresentando relevante valor probatório.
2. Esta Corte de Justiça tem entendido que o cometimento do crime enquanto o réu cumpre pena por delito anterior autoriza a valoração negativa, em razão da maior reprovabilidade da conduta, uma vez que reflete desrespeito aos sistemas e institutos penais.
3. O legislador não impôs a observância de qualquer critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria. Para a fixação da pena-base na primeira fase, a jurisprudência pátria tem acolhido, de forma ampla, a utilização da fração de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima da pena abstratamente cominada para cada circunstância judicial negativa dentre as 8 (oito) estabelecidas no artigo 59 do Código Penal. Não é proporcional exasperar a pena acima desse patamar em razão da quantidade de anotações penais, pois já será considerada a multirreincidência na segunda fase.
4. Na segunda fase da dosimetria, presente a agravante da reincidência afirmada por 3 (três) condenações transitadas em julgado, correta a majoração da pena na fração de 1/4 (um quarto).
5. Em se tratando de condenado reincidente, penalizado, também, por maus antecedentes, apropriada a imposição do regime inicial semiaberto, ainda que a pena definitiva tenha sido inferior a dois anos de reclusão, como forma de recrudescer a reprimenda daquele que, por diversas ocasiões atentou contra o convívio e o pleno desenvolvimento social, menosprezando, de toda forma, os ditames da legislação penal e o poder punitivo do Estado.
6. Recurso parcialmente provido.